Tribunal: TJMT
Processo: 1034554-24.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034554-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), LUCAS LOPES NEVES - CPF: 701.618.701-20 (PACIENTE), DEMARCOS ALVES MILHOMENS - CPF: 046.119.231-42 (PACIENTE), UEVERSON DIAS ABREU - CPF: 109.045.071-06 (PACIENTE), DION KAIKE SOUZA SANTOS - CPF: 093.887.601-58 (PACIENTE), 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTUNES DA SILVA - CPF: 075.210.459-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL INACIO NOGUEIRA - CPF: 059.657.831-83 (VÍTIMA), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes, presos preventivamente sob acusação de tráfico de drogas, associação ao tráfico e comércio ilegal de armas.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de membros de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas constitui fundamentação idônea para garantia da ordem pública (TJMT, HC n. 1030352-04.2024.8.11.0000), sobretudo quando há indicativos de ligação do bando com a organização criminosa “Comando Vermelho” (TJMT, HC n. 1018102-36.2024.8.11.0000).

4. Presentes os requisitos do decreto constritivo, as medidas cautelares diversas do cárcere se mostram insuficientes e inadequadas para garantia da ordem pública, ainda que os pacientes possuam predicados pessoais favoráveis.

IV. Dispositivo

5. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei n. 10.826/03, art. 17; CPP, arts. 282, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 203.194/SP; TJMT, HC n. 1030352-04.2024.8.11.0000, HC n. 1018102-36.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034554-24.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS LOPES NEVES, DEMARCOS ALVES MILHOMENS, UEVERSON DIAS ABREU, DION KAIKE SOUZA SANTOS
IMPETRANTE: FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de DION KAIKE SOUZA SANTOS, UEVERSON DIAS ABREU, DEMARCOS ALVES MILHOMENS e LUCAS LOPES NEVES contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que, nos autos da ação penal n. 1001069-79.2024.8.11.0017, manteve a prisão preventiva dos pacientes, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e comércio ilegal de arma de fogo – Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei n. 10.826/03, art. 17.

Sustenta que: 1) os requisitos da prisão preventiva não se fazem presentes; 2) os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis; 3) as medidas cautelares são suficientes.

Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar diversa do cárcere (id. 256522669).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 256816660).

O juízo singular prestou informações (id. 258839162).

A 32ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela denegação da ordem (id. 259215678).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão constritiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...) DA PRISÃO PREVENTIVA

A autoridade policial sustenta que os representados são suspeitos de envolvimento nos crimes tipificados no art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, art. 1º, inciso I, alínea a, da Lei n. 9.455/97 e art. 17 da Lei n. 10.826/03.

É cediço que para decretação da prisão preventiva devem ser observados os requisitos legais, observando a necessidade, a adequação e a proporcionalidade stricto sensu da medida (art. 282 do Código de Processo Penal).

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal, que por sua vez, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum in libertatis).

No presente caso, as provas de materialidade e os indícios de autoria estão demonstradas nos autos pelos elementos contidos na representação apresentada pela Autoridade Policial (id. 152765085) e pelos relatórios das investigações (id. 152765995, id. 152765996, id. 152765998, id. 152765999, id. 152766000 e id. 152766001).

Assim é possível constatar, a priori, a prática dos crimes descritos na representação policial, sem óbice, por óbvio, de maiores esclarecimentos ao fim das investigações.

A nova redação do Código de Processo Penal acrescentou o pressuposto de “demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, consubstanciado numa das hipóteses ressaltadas pelo caput do art. 312, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, ou, como dispõe o art. 282, inciso I, do CPP, quando a medida revelar-se necessária para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Assim, em outras palavras, o perigo gerado pelo estado de liberdade figura como pressuposto indispensável para a decretação de toda e qualquer medida cautelar, obviamente, consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação.

A princípio, verifica-se que as penas máximas cominadas para os crimes em apuração ultrapassam o quantum de quatro anos, atraindo, assim, a hipótese do art. 313, I, do CPP.

No presente caso, o periculum libertatis se consubstancia na elevada probabilidade de reiteração delitiva, notadamente porque os representados Demarcos Alves Milhomens e Marcelo Antunes da Silva respondem a outros processos criminais, evidenciando a inclinação ao cometimento de crimes.

Ainda, em que pese os representados Dion Kaike Souza Santos, Lucas Lopes Neves e Ueverson Dias Abreu serem tecnicamente primários e não responderem a outras ações criminais, conforme consulta no SEC do Tribunal, o risco gerado pelo estado de liberdade dos investigados configura-se no modus operandi dos delitos. Assim, caso mantidos em liberdade, não há garantia de que cessarão as práticas ilícitas.

Ante tais assertivas, afigura-se evidenciada a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime, consubstanciado a gravidade concreta das infrações, assim como a repercussão social gerada pelos delitos dessa espécie.

Ainda, faz-se necessária a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a liberdade dos representados pode prejudicar o andamento da investigação desenvolvida pela Autoridade Policial.

Com estas considerações, diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade dos representados ofende a garantia da ordem pública e a instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DEMARCOS ALVES MILHOMENS, DION KAIKE SOUZA SANTOS, LUCAS LOPES NEVES, UEVERSON DIAS ABREU, MARCELO ANTUNES DA SILVA, nos termos do artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal. (...)”

A decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes foi prolatada com a seguinte fundamentação:

“(...) MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS

A Lei "anticrime" - Lei nº 13.964/19 - introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o dever de reavaliação das prisões preventivas a cada 90 dias, conforme o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo o qual, uma vez "decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Por ora, entendo que o prazo ainda está em andamento, bem como não houve quaisquer elementos que sejam capazes de alterar o cenário fático sobre o qual as decisões anteriores foram proferidas, inexistindo mudança relevante e apta na constrição cautelar outrora decretada.

Ainda, considera-se impróprio o prazo fixado na legislação no que se refere a instrução criminal. Assim, eventual excesso deve ser examinado de acordo com o procedimento a ser seguido, complexidade do caso, número de infrações e réus, sempre levando a cabo os princípios da razoabilidade a proporcionalidade. Prontamente, não se demonstra constrangimento ilegal do cárcere preventivo analisando apenas o tempo de prisão.

Sobre o tema:

A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Quando inexiste desídia da autoridade judiciária na condução do processo, que segue marcha regular, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. (N.U 1015202-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024)

Oportunamente, registro que mantenho a prisão preventiva dos acusados DEMARCOS ALVES MILHOMEM, DION KAIKE SOUZA SANTOS, LUCAS LOPES NEVES, UEVERSON DIAS ABREU E MARCELO ANTUNES FRAGA, pois entendo que a custódia cautelar é medida recomendável, não havendo possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, in casu, não constituem meios satisfatórios para garantir a ordem pública.

Assim, conservo, por ora, as decisões proferidas no bojo dos incidentes de n. 1000680-94.2024.8.11.0017, por seus próprios fundamentos, cuja referência faço per relationem. (...)”.

Ao consultar os autos n. 1001069-79.2024.8.11.0017, verifica-se que a 2ª Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia/MT ofereceu denúncia contra os pacientes pela prática de tráfico e associação ao tráfico, individualizando a conduta de cada um, conforme o seguinte trecho extraído da peça acusatória:

“(...) o denunciado Dion Kaike Souza Santos comercializava e entregava drogas do tipo cocaína e “maconha”, de modo que os usuários lhe contatavam por meio de seu telefone celular.

Foram juntados diversos relatórios, nos quais Dion Kaike Souza Santos aparece negociando, comercializando, oferecendo e entregando entorpecentes (Id 157817249 - Pág. 14, 157817255 - Pág. 2, 157817279 - Pág. 11 e Id 157817282 - Pág. 9).

Ainda, têm-se o relato de testemunha que afirma que Dion Kaike estava entregando drogas no dia em que empreendeu fuga da Autoridade Policial (Id 157817251), informação corroborada pelo próprio denunciado (Id 157817279 - Pág. 7).

Por sua vez, o denunciado Demarcos Alves Milhomens, vulgo ‘Indinho’, também era responsável por comercializar drogas do tipo cocaína e “maconha”.

Conforme apontam os relatórios de extração, os usuários contatavam Demarcos por meio de WhatsApp, compravam as substâncias e pagavam por meio de transferência bancária ou PIX (Id 157817249 - Pág. 14, Id 157817280, Id 157817871 - Pág. 4 e Id 157817884).

As substâncias comercializadas por Demarco Alves Milhomens por vezes eram entregues pelo denunciado Ueverson Dias Abreu, vulgo ‘Madruga’.

Ueverson Dias Abreu atuava auxiliando Demarcos com a traficância (Id 157817280 - Pág. 7 e Id 157817280 - Pág. 12).

Também integrante da associação criminosa, responsável pelo comércio ilegal, o denunciado Lucas Lopes Neves possuía o mesmo modus operandi de seus comparsas.

As imagens de Id 7817281 demostram que Lucas Lopes Neves armazenou, ofereceu, negociou, comercializou e entregou drogas do tipo “maconha” e cocaína entre os meses de maio de 2023 e maio de 2024.

Em 21 de junho de 2023, o denunciado Lucas Lopes Neves contatou o denunciado Marcelo Antunes da Silva, com a finalidade de comprar arma de fogo e munições (Id 157817286). (...)”

Esta e. Câmara possui firme entendimento no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de membros de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas constitui fundamentação idônea para garantia da ordem pública (TJMT, HC n. 1030352-04.2024.8.11.0000, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, DJE 22/11/2024), sobretudo quando há indicativos de ligação do bando com a organização criminosa “Comando Vermelho” (TJMT, HC n. 1018102-36.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, DJE 09/08/2024), como na espécie.

Por consectário lógico, presentes os requisitos do decreto constritivo (CPP, arts. 312 e 313), as medidas cautelares diversas do cárcere (CPP, art. 282) se mostram insuficientes e inadequadas para garantia da ordem pública, ainda que os pacientes possuam predicados pessoais favoráveis.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“(...) Tendo sido concretamente demonstrada nos autos a necessidade da custódia, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. A

suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada caso estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, como ocorre no caso. (...)”
(AgRg no RHC n. 203.194/SP, Relator Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe16/12/2024).

Nesse contexto, não identifico o constrangimento ilegal alegado.

Ante o exposto,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024